Tribunal: TJDFT
Processo: 0730708-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0730708-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO IRMAO JUNIOR, BARBARA SANTANA SILVA AGRAVADO: EMANUELA EVANGELISTA DE SANTANA, ANNA CLARA SANTANA DE LUCENA, BARBARA SANTANA SILVA DECISÃO DETERMINA TRANSFERÊNCIA DE VALORES Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a homologação de acordo celebrado entre as partes. Embora determinado o depósito da parcela incontroversa do débito perante o d. Juízo de origem (ID 38762201), a ré/agravante, Zurich Santander Brasil Seguros e Previdências S/A, depositou o valor em conta vinculada a este Juízo (ID 39043645). Assim, determino a intimação das autoras/agravadas, Bárbara Santana Silva e outras, para que, no prazo de 5 dias, apresentem os dados bancários para o recebimento do montante incontroverso. Após, oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda à transferência dos valores depositados (ID 39043645) para a conta bancária indica pelas autoras/agravadas. Comunique-se ao d. Juízo de origem. P.I. Ultimadas as providências, venham os autos conclusos para julgamento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator